Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726866-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Manifesto Construções e Incorporações S/A Agravado: Johnny Silverio Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Manifesto Construções e Incorporações S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0020164-55.2016.8.07.0001, assim redigida: “O requerido solicita nova avaliação de imóvel, de alto preço, sem qualquer demonstração de alteração de valor no decorrer do tempo. O requerido pretende que o valor seja majorado. Mas não traz elementos objetivos e atuais a evidenciar aumento significativo no valor do imóvel. Sabe-se que o mercado de imóvel é bastante regular, sem alterações significativas nos preços de bens. Salvo quando realizada alterações significativas nos imóveis. Mas esse não é o caso dos autos. Trata-se demanda que prossegue por longo tempo na busca de venda de imóvel no valor de R$4.300.000,00. Não se identifica elevação do valor de imóveis no cenário comercial do Distrito Federal nos últimos dois anos, pelos quais enfrentamos crises econômicas e, na atualidade, enfrentamos a pior crise mundial, tanto no aspecto da saúde, quanto no aspecto econômico. Também o requerido não trouxe elementos objetivos para demonstrar elevação no preço do imóvel alvo da lide. Há leilão designado. A praxe processual do Distrito Federal identifica ser de elevada dificuldade as alienações de tais bens de alto vulto. A pretensão de nova avaliação somente traduz postergação da demanda, sem resultado eficaz para a solução da lide. Indefiro o pleito de ID 67462535. Mantenho o leilão.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18459067), em síntese, que a avaliação do bem imóvel penhorado não corresponde à realidade atual do mercado, pois fora efetuada no mês de janeiro de 2018. Argumenta que o decurso do tempo revela a necessidade de efetivação de nova avaliação, sobretudo por se tratar de bem imóvel situado em área administrativa considerada nobre (Lago Sul). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a efetivação de nova avaliação do bem imóvel penhorado com a consequente postergação do leilão judicial já designado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18460486). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de efetivação de nova avaliação relativa a bem imóvel penhorado. A agravante pretende impugnar o preço de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) fixado pela avaliação a um seu bem imóvel, penhorado e situado em SHIS QL 6, Conjunto 05, Casa 2, Lago Sul, Brasília-DF. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A recorrente alega que a avaliação está em desacordo com o atual mercado de compra e venda de bens imóveis em decorrência do lapso temporal transcorrido desde a efetivação da avaliação questionada. Ocorre que a alegação, isolada, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, em razão de suposta valorização causada apenas pelo transcurso do tempo, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) A recorrente não ofereceu elementos concretos para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário e se limita à retomar laudo de avaliação particular já refutado em momento anterior do curso do processo. Convém ressaltar que o oficial de justiça avaliador prestou informações detalhadas a respeito dos critérios empregados na avaliação (Id. 24478239 dos autos do processo principal), tendo sido homologado o respectivo laudo pelo Juízo singular no mês de novembro de 2018. No entanto, as alegações formuladas pela recorrente se restringem ao já mencionado aspecto temporal, situação que não é suficiente para desacreditar o valor homologado. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator